Tribunal: STF
Processo: RHC 256666
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 976.338, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    3. Agravo regimental desprovido."



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10(dez) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 312 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Os acusados, pessoas experientes, tinham consciência da ilicitude das suas condutas, não existindo no conjunto probatório nenhum elemento apto a, no mínimo, suscitar dúvida razoável quanto ao dolo dos réus.



    2. Impossibilidade de desclassificação da figura típica para as de peculato culposo ou peculato mediante erro de outrem. 3. Dosimetria da pena. As circunstâncias e consequência dos crimes são fatores negativos para a fixação da pena-base em relação a dois dos réus. Todavia, a culpabilidade é normal. Pena-base reduzida, porém mantida acima do mínimo legal.



    4. Um dos imputados é experiente empresário, não podendo valer-se da alegação de desconhecimento da lei para atenuar a sua pena na segunda fase da dosimetria. 



    5. O número de infrações cometidas é o critério mais adequado para a fixação da fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Alteração do regime inicial para início do cumprimento da pena privativa de liberdade em relação a dois dos réus. 



    7. Duas apelações parcialmente providas e uma não provida.”



    A paciente restou condenada à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente.



    Arrazoa que “as condutas imputadas à paciente configuram, quando muito, ilícito administrativo”. Advoga que “conquanto a caracterização do tipo penal em comento seja irrelevante o prejuízo para a Administração Pública, resta evidente que a paciente sequer intencionou alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro encaminhamento. Tanto é assim, que houve a quitação integral do empréstimo por parte da corré antes mesmo do oferecimento da denúncia”. Insiste que “se houve alguma irregularidade na conduta da paciente esta deveria ter sido – e o foi – resolvida no âmbito do procedimento administrativo disciplinar pela CEF, culminando, inclusive, em sua demissão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e sem a necessidade revolvimento do conjunto fático-probatório, requer-se seja conhecido o presente recurso em habeas corpus e, no mérito, o seu provimento para conceder a ordem para reconhecer a atipicidade das condutas atribuídas à paciente, ou parte delas, como medida de justiça!”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus, no qual a recorrente pleiteia a absolvição ao crime de peculato, afirmando que as transações de crédito sem provisão para contas de terceiros e, a partir dessas, para a sua conta corrente pessoal, configura mero ilícito administrativo.



      2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).



      3. A Corte a quo concluiu pela tipicidade do crime de peculato, no qual destaca o modus operandi utilizado pela recorrente que, em razão do cargo e de forma reiterada, realiza transações de crédito sem provisão de fundos, destinado-as a conta de terceiros e, subsequentemente, à sua conta pessoal. 



    4. O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório que consta nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 226.929-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/6/2023; e HC 223.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] No caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, destacando que (e-STJ fls. 28/35): [...]



      Nota-se que foram apresentados elementos suficientes para fundamentar a condenação da agravante, assim, revisar a conclusão do Tribunal a quo, com o objetivo de absolver a agravante, demanda revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou que “foram apresentados elementos suficientes para fundamentar a condenação da agravante, assim, revisar a conclusão do Tribunal a quo, com o objetivo de absolver a agravante, demanda revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente